Tribunal: STF
Processo: HC 222507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira, em 18.11.2022, em benefício de David Douglas Nunes, Kauan Maicon dos Santos Valandro e Yuri Rodrigo Nunes de Souza, contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 760.854. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “DAVID DOUGLAS NUNES, KAUAN MAICON DOS SANTOS e YURI RODRIGO NUNES DE SOUZA alegam sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no HC n. 5107677-28.2022.8.21.7000.



    Nesta Corte, a defesa postula a revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: a) nulidade por ausência de realização da audiência de custódia; b) excesso de prazo para o encerramento do feito”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou inexistir na espécie excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando a complexidade do feito na origem e a inexistência de desídia judicial.



    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois os pacientes estariam presos cautelarmente desde 18.5.2021, sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância.



    Argumenta “não cabe(r) a análise da gravidade do crime, quando se está a verificar a existência do excesso de prazo na formação de culpa, na medida em que o excesso de prazo é para todos, ou seja, independentemente se o crime é ou não é grave. Portanto, excesso de prazo é excesso de prazo, devendo ser reconhecido para todos os tipos de delito” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente, na medida em que patente o excesso de prazo na formação de culpa dos pacientes, eis que ultrapassados os 244 dias de prisão



    Noutro entendimento, a defesa postula pelas medidas alternativas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 760.854. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo de origem da Primeira Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS, ao prestar as informações para complementar a instrução do Habeas Corpus n. 760.854 no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Em 27/04/2021, a Autoridade Policial representou pelas prisões preventivas dos réus David Douglas Nunes, Kauan Maicon dos Santos Valandro e Yuri Rodrigo Nunes de Souza, tendo sido elas decretadas em 18 de maio de 2021.



    Em 12/11/2021, foi oferecida denúncia contra os acusados.



    Em 25/11/2021, o réu David Douglas Nunes foi notificado.



    Em 09/03/2022, os réus David Douglas Nunes e Kauan Maicon dos Santos Valandro apresentaram defesa prévia.



    Em 13/04/2022, o réu Yuri Rodrigo Nunes de Souza apresentou defesa prévia.



    Acerca do alegado excesso de prazo, saliento que se trata de processo de extrema complexidade, com um número elevado de réus, motivo pelo qual o presente feito foi cindido em 04/05/2022. Agindo, este Juízo, de maneira mais célere possível, a fim de finalizar a instrução processual.



    Na presente data que este Processo aguarda a defesa prévia dos acusados Alecssandro Borges Fortunato e Lucas Camargo Larreata para dar prosseguimento ao feito”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação da defesa dos pacientes de excesso de prazo para a formação da culpa:



    “(...) Extrai-se dos autos que, em 18/5/2021, o Juízo singular decretou a custódia preventiva dos ora pacientes e de outros 11 investigados, além da prisão temporária de 23 agentes, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006.



    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, sob a alegação de excesso de prazo. A ordem foi denegada pelos seguintes motivos (…):



    O transcurso de um 01 ano e 02 meses de prisão justifica-se em razão da complexidade do processo, que conta com 37 denunciados. A denúncia foi oferecida em novembro de 2021 e as defesas prévias estão sendo apresentadas.



    Ainda, em 04 de maio de 2022, a juíza a quo determinou a cisão do feito, ‘visando dar efetividade, celeridade e economicidade, bem como a fim de evitar tumulto processual na realização das audiências’.



    Neste contexto, não se identifica, ainda, morosidade na prestação jurisdicional, ausente flagrante constrangimento ilegal em desfavor dos pacientes.



    À fl. 3.222, a Magistrada de primeiro grau esclareceu que ‘este processo aguarda a defesa prévia dos acusados Alecssandro Borges Fortunato e Lucas Camargo Larreata para dar prosseguimento ao feito’.



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerado cada caso e suas particularidades.



    Na hipótese, não de identifica delonga injustificada no trâmite processual, sobretudo diante da complexidade do feito, que conta com 37 réus. Ademais, a Juíza singular adotou as providências cabíveis para garantir maior celeridade, com a determinação de cisão dos autos em 4/5/2022.



    Por fim, o gabinete verificou, em consulta à página eletrônica da Corte de origem, que em 5/10/2022 foi protocolada petição em que o Ministério Público estadual manifesta ciência do teor de resposta à acusação e pugna pelo ‘prosseguimento do feito, com o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução’, dado que sinaliza prognóstico de início da colheita da prova oral em data próxima.



    Esta Corte estabelece que ‘a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação’ (AgRg no HC n. 700.977/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 20/6/2022, grifei).



    Assim, não se verifica, na espécie, a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que configuram balizas de aferição da razoável duração do processo. Neste sentido, os recentes julgados: (HC n. 732.884/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/9/2022) e (AgRg no HC n. 747.442/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 15/8/2022).



    À vista do exposto, denego a ordem”.



    6. Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar dos pacientes, levada a efeito em 18.5.2021, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na primeira instância não deixam patente ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O processo na origem é complexo, contando com trinta e sete acusados. A denúncia foi oferecida em novembro de 2021, as defesas prévias sendo apresentadas em 10.12.2021 e 22.3.2022. As prisões cautelares dos pacientes foram reavaliadas, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e, em 4.5.2022, o juízo de origem, “visando dar efetividade, celeridade e economicidade, bem como a fim de evitar tumulto processual na realização das audiências”, determinou o desmembramento dos autos em primeira instância.



    Ademais, como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, “em 5/10/2022 foi protocolada petição em que o Ministério Público estadual manifesta ciência do teor de resposta à acusação e pugna pelo ‘prosseguimento do feito, com o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução’, dado que sinaliza prognóstico de início da colheita da prova oral em data próxima”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora